Tribunal: TJES
Processo: 5004347-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Liminar
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004347-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADO: ANA MARIA BORGES BARRETO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004347-60.2021.8.08.0000

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A
AGRAVADO: ANA MARIA BORGES BARRETO

Advogado do(a) AGRAVADO: LORENZO RODRIGUES MENDEZ - ES22943-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto
em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vila Velha nos autos do processo nº 0009809-11.2021.8.08.0024 que, em suma, deferiu a tutela de urgência para que a agravante, e a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, mantenham ativo o contrato de plano de saúde da agravada nas mesmas condições e valores desde a adesão de seu falecido marido, então titular do plano.

Em suas razões, o agravante sustenta o seguinte:
i)
ausência de interesse de agir;
ii)
prejuízo grave em razão do desequilíbrio econômico-financeiro gerado;
iii)
ausência de
periculum in mora
;
iv)
regular cobrança da mensalidade com base na faixa etária da massa de beneficiários vinculados;
v)
o titular não contribuía para o plano de saúde;
vi)
redução do valor das astreintes;
vii)
não aplicação do art. 30 e 31, da Lei nº 9.656/98;
viii)
arbitramento de caução à parte agravada

Efeito suspensivo indeferido (1512005). Contrarrazões apresentadas (1543359). Agravo Interno (1610353) e Contrarrazões (1733131). É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 26 de outubro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004347-60.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A
AGRAVADO: ANA MARIA BORGES BARRETO

Advogado do(a) AGRAVADO: LORENZO RODRIGUES MENDEZ - ES22943-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se
recurso interposto
em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vila Velha nos autos do processo nº 0009809-11.2021.8.08.0024 que, em suma, deferiu a tutela de urgência para que a agravante, e a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, mantenham ativo o contrato de plano de saúde da agravada nas mesmas condições e valores desde a adesão de seu falecido marido, então titular do plano.

Em suas razões, o agravante sustenta o seguinte:
i)
ausência de interesse de agir;
ii)
prejuízo grave em razão do desequilíbrio econômico-financeiro gerado;
iii)
ausência de
periculum in mora
;
iv)
regular cobrança da mensalidade com base na faixa etária da massa de beneficiários vinculados;
v)
o titular não contribuía para o plano de saúde;
vi)
redução do valor das astreintes;
vii)
não aplicação do art. 30 e 31, da Lei nº 9.656/98;
viii)
arbitramento de caução à parte agravada.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, suficientes

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

Compulsando os autos, verifico que o processo de origem (0009809-11.2021.8.08.0024) está apensado ao processo nº 0004526-12.2018.8.08.0024, em que são partes a agravada e Bradesco Saúde S/A.

Nos autos do referido processo em apenso (0004526-12.2018.8.08.0024) houve interposição de agravo de instrumento julgado (0029211-83.2018.8.08.0024) à unanimidade por esta e. 1ª Câmara Cível, cujo acórdão determinou a manutenção do plano de saúde empresarial mantido pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em benefícios de seus colaboradores, à época contratado com a Bradesco Saúde S/A, e a permanência nos mesmos moldes, sobretudo porque houve reajuste da mensalidade, que girava em torno de R$ 100,00 (cem reais), para cerca de R$ 1.000,00 (mil reais), vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA DEPENDENTE NAS MESMA CONDIÇÕES. SÚMULA NORMATIVA Nº 13, DA ANS. RECURSO PROVIDO. [...] 2. É entendimento do C. STJ e deste Tribunal de Justiça que, em razão dos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, a Súmula Normativa nº 13, da ANS e o art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98 se aplicam ao usuário de plano de saúde individual ou coletivo, possibilitando que o dependente continue vinculado ao contrato nos mesmos moldes em que firmado com o titular. 3.
N
a presente hipótese, o agravado manteve o plano de saúde da agravante, dependente do titular falecido, porém reajustou expressivamente a sua mensalidade, de forma indiscriminada. O agravado não manteve o contrato nas mesmas condições firmadas com o titular.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013238, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019)

No que se refere à alegação de ausência de interesse de agir da parte agravada, não encontrei argumentos para rever o entendimento adotado quando do indeferimento da liminar, no sentido de que a ação na origem se mostra útil e necessária a fim de afastar o novo reajuste do plano de saúde, conforme o pronunciamento outrora deferido.

Como anteriormente destaco, entendo que a manutenção da agravada como beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial contratado pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A já foi objeto de decisão nos autos do agravo de instrumento nº 0029211-83.2018.8.08.0024.

E por já ter havido a discussão do tema naqueles autos, não cabe nova rediscussão no presente momento, sob o risco de, a cada decisão desfavorável a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A haver mudança da empresa de seguro saúde, com o fim de burlar o provimento jurisdicional.

Em que pese a alegação de que a agravante não figura como parte nos autos do processo nº 0004526-12.2018.8.08.0024 ou no agravo de instrumento nº 0029211-83.2018.8.08.0024, tal questão deve ser resolvida entre a
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e a
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, sobretudo porque com a transferência das apólices também se transferiu os respectivos
ônus impostos às contratantes.

Por derradeiro, o perigo da demora se dá em favor da agravada, cuja rescisão do contrato de plano de saúde ou o aumento do valor da mensalidade em valores que não pode suportar, pode colocar em risco a sua saúde, especialmente em razão da sua idade já avançada, cerca de 82 (oitenta e dois) anos de idade.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

1

[1]
No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 300, CPC. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO. QUESTÃO DECIDA EM PROCESSO APENSO. ALTERAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DE APÓLICE. ÔNUS A SER ASSUMIDO PELA CONTRATADA E PELA CONTRATANTE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
Compulsando os autos, verifico que o processo de origem (0009809-11.2021.8.08.0024) está apensado ao processo nº 0004526-12.2018.8.08.0024, em que são partes a agravada e Bradesco Saúde S/A. Nos autos do referido processo em apenso (0004526-12.2018.8.08.0024) houve interposição de agravo de instrumento julgado (0029211-83.2018.8.08.0024) à unanimidade por esta e. 1ª Câmara Cível, cujo acórdão determinou a manutenção do plano de saúde empresarial mantido pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em benefícios de seus colaboradores, à época contratado com a Bradesco Saúde S/A, e a permanência nos mesmos moldes, sobretudo porque houve reajuste da mensalidade, que girava em torno de R$ 100,00 (cem reais), para cerca de R$ 1.000,00 (mil reais), vejamos:
Na presente hipótese, o agravado manteve o plano de saúde da agravante, dependente do titular falecido, porém reajustou expressivamente a sua mensalidade, de forma indiscriminada. O agravado não manteve o contrato nas mesmas condições firmadas com o titular.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013238, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019).
3.
No que se refere à alegação de ausência de interesse de agir da parte agravada, não encontrei argumentos para rever o entendimento adotado quando do indeferimento da liminar, no sentido de que a ação na origem se mostra útil e necessária a fim de afastar o novo reajuste do plano de saúde, conforme o pronunciamento outrora deferido.
3.
A manutenção da agravada como beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial contratado pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A já foi objeto de decisão nos autos do agravo de instrumento nº 0029211-83.2018.8.08.0024. E por já ter havido a discussão do tema naqueles autos, não cabe nova rediscussão no presente momento, sob o risco de, a cada decisão desfavorável a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A haver mudança da empresa de seguro saúde, com o fim de burlar o provimento jurisdicional.
4.
Em que pese a alegação de que a agravante não figura como parte nos autos do processo nº 0004526-12.2018.8.08.0024 ou no agravo de instrumento nº 0029211-83.2018.8.08.0024, tal questão deve ser resolvida entre a
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e a
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, sobretudo porque com a transferência das apólices também se transferiu os respectivos ônus impostos às contratantes.
5.
Por derradeiro, o perigo da demora se dá em favor da agravada, cuja rescisão do contrato de plano de saúde ou o aumento do valor da mensalidade em valores que não pode suportar, pode colocar em risco a sua saúde, especialmente em razão da sua idade já avançada, cerca de 82 (oitenta e dois) anos de idade.
6.
Recurso conhecido e desprovido.
7.
Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DESPROVER o recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.